Tribunal: STF
Processo: ARE 1578549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta pelo Município de Anápolis contra sentença que julgou procedente o pedido de internação psiquiátrica de paciente com dependência química severa e crises psicóticas, determinando o custeio do tratamento pelo ente público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para a determinação da internação psiquiátrica; (ii) a responsabilidade do ente municipal em custear o tratamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A internação psiquiátrica, regulada pela Lei nº 10.216/2001, exige insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares e laudo médico circunstanciado.



    4. No caso, comprovada a gravidade do quadro clínico da paciente, associado à vulnerabilidade física e moral, além da recomendação médica expressa, restaram preenchidos os requisitos legais para a internação voluntária.



    5. A internação foi requerida pela própria paciente, configurando modalidade voluntária, afastando a hipótese de internação compulsória prevista no art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001.



    6. O direito à saúde, como garantia fundamental, impõe ao ente público a obrigação de fornecer o tratamento necessário, em conformidade com os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Apelação conhecida e não provida.



    Tese de julgamento:



    "1. A internação psiquiátrica é admitida quando comprovada a insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado.



    2. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao ente público a responsabilidade de custear tratamentos necessários, conforme demonstrado por meio de laudo médico e prova nos autos."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 5677861- 45.2021.8.09.0072, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, DJe 08/08/2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente